Tribunal: TJES
Processo: 5033318-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033318-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIALVA BAPTISTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033318-12.2023.8.08.0024

Recorrente: MARIALVA BAPTISTA;

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO QUE MIGROU DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A REESTABELECER E MANTER A VANTAGEM PECUNIÁRIA IDENTIFICADA PELA RUBRICA “278-DIF TAB VEN”, COM AS COMPENSAÇÕES DOS VALORES NÃO PAGOS DESDE A SUPRESSÃO DA RUBRICA, PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SUSCITANDO OS PONTOS QUE PASSO A EXAMINADOS A SEGUIR OS QUE ENTENDO RELEVANTES.
SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

a) Preliminar de negativa de prestação jurisdicional: A preliminar deve ser rejeitada, pois o Magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos levantados pela parte, de modo que entendo suficientemente fundamentada a sentença, o que ficará ainda mais claro quando da análise deste recurso. REJEITA-SE.

b) Preliminar de decadência: Argumenta a Recorrente que “operou-se a decadência do direito da administração pública de exercer a autotutela, na medida em que, a concessão do benefício ocorreu há mais de uma década (item 2.2. da peça inicial);

No ponto, apesar de a parte afirmar que o Juízo de origem não se manifestou, temos que na sentença o Magistrado apontou jurisprudência claríssima a respeito, a qual transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. DECADÊNCIA INEXISTENTE. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PRO LABORE . IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês (c.f. AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017). 2) Nesse sentido, se é possível aos autores impetrar, até mesmo, mandado de segurança tendo em vista que não há notícia nos autos de pedido administrativo , não há falar em prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários. 3) As colendas Primeira, Segunda e a Quarta Câmaras Cíveis já apreciaram liças semelhantes, que também versavam sobre as gratificações de risco de vida e de função policial do Estatuto dos Policiais Civis (LC nº 3.400/81), sendo que todas chegaram à conclusão de que a incorporação é indevida em razão do caráter pro labore faciendo de tais gratificações, de sorte que nem mesmo as disposições dos artigos 154 e 255 da LC nº 3.400/81 têm o condão de afastar essa natureza. 4) Os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que as gratificações concedidas em caráter geral aos servidores ativos deve ser estendida aos inativos e pensionistas. Não é, contudo, o caso em questão, porquanto as gratificações em comento não são de caráter geral, uma vez que a lei impõe requisitos para a sua concessão, estipulando expressamente que somente serão devidas àqueles que se enquadrarem nos pressupostos estabelecidos. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140269275, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

No caso concreto a Administração Pública não busca ressarcimento de valores, mas apenas cessou com os pagamentos, de modo que a decadência não se operou, ainda mais por se tratar de pagamentos contínuos. Portanto, a discussão é de mérito, quanto à possibilidade de supressão da rubrica debatida nos autos.

c) Inobservância do Tema 138 do STF. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Efeitos concretos do ato administrativo: Afirma ainda a Recorrente que a verba fora suprimida sem regular processo administrativo, embora admita que a parte fora notificada quanto à supressão, com prazo para manifestar-se. Em relação a este ponto, decidiu o Magistrado de piso: “(...) Não tenho dúvidas de que a supressão da rubrica decorreu de processo administrativo em que apurada a irregularidade no pagamento de parcela incorporada no regime celetista, sendo oportunizado à Requerente prévia ciência acerca da supressão, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na sua cessação.”

Entendo que a notificação, com a abertura de prazo para manifestação permitiu o contraditório efetivo, de modo que não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)